Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709175-58.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: CLÁUDIO ALANO COHEN BEZERRA, NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS, NORMA MATTOS PARROT, AUGUSTO DA SILVA GUERRA VICENTE, SILVANA LEITE GUIDA PIVA, LUCIANO PIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CLÁUDIO ALANO COHEN BEZERRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Defendem, ainda, que a questão ventilada no recurso foi prequestionada e possui repercussão geral. Pontuam, ademais, que o caso em apreço não se amolda ao Tema 864 do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026